Tribunal: STF
Processo: HC 272760
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Celso Ricardo Matiuzzo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.563.518/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Consta dos autos a condenação do paciente à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, posteriormente sendo substituída por pena restritiva de direito, pela prática do delito previsto no art. 171, §3º, por 02  vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.
Interposta apelação criminal, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória integralmente.
Neste writ, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, tendo por objetivo reconhecer tanto a ilegalidade da não incidência integral da atenuante da confissão espontânea, afastando o óbice imposto pela Súmula nº 231 do STJ, bem como a inexistência de vedação legal à redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
Requer, ao final:
“01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, com a cassação do Acórdão do STJ datado de 14/05/2024, a fim de reconhecer (i) o constrangimento ilegal decorrente da aplicação da Súmula nº 231, do STJ, por violação ao art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal; ( ii ) a inexistência de vedação legal à redução da pena aquém do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria, em observância ao princípio da legalidade e ao sistema trifásico; (iii) o afastamento da Súmula nº 231, do STJ, diante da incoerência sistêmica entre atenuantes e causas de diminuição de pena; (iv) a violação aos princípios da individualização da pena e da separação dos poderes; (v) a consideração da matéria atualmente submetida à revisão pela 3ª Seção do STJ, com possível superação da Súmula nº 231; e, por fim, (vi) a cassação do Acórdão impugnado, com a aplicação integral da atenuante da confissão espontânea e a consequente redução das penas abaixo do mínimo legal;
02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste Senhor, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal;
03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial/Tribunais Superiores pleiteia;
03.1. – a concessão liminar da ordem, para suspender os efeitos do Acórdão do STJ e do TJSP, determinando sua imediata soltura, caso esteja preso, ou o cumprimento da pena em regime mais brando, enquanto se julga o mérito do writ; e, 
03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01;
4. – que, além das peças anexadas, que seja considerado juntado como instrução deste HC os autos do Acórdão condenatório do STJ; e, 
05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.” (e-doc. 1, p. 16-17)
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem. 
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial pautou-se na incidência da Súmula 83/STJ, a qual não foi adequadamente infirmada nas razões do agravo. 
3. O agravante limitou-se a afirmar a possibilidade de superação da Súmula 231/STJ, o que não é suficiente para infirmar o óbice da Súmula 83/STJ, uma vez que, embora o julgamento da matéria tenha sido afetado à Terceira Seção, o entendimento sedimentado no referido enunciado sumular, ao menos até o presente momento, continua representando a jurisprudência pacífica desta Corte sobre o tema. 
4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 2)
No STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
A decisão agravada deve ser mantida, pois a defesa não trouxe argumentos suficientes para sua alteração. 
Como constatou a Presidência desta Corte Superior quando do julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na incidência da Súmula 83 do STJ, fundamento que não foi adequadamente impugnado nas razões do agravo.
Isto, porque, embora a defesa tenha mencionado que o recurso especial fora interposto com base na eventual revisão da Súmula 231/STJ, tal argumento não é suficiente para infirmar o óbice da Súmula 83/STJ, uma vez que, embora o julgamento da matéria tenha sido afetado à Terceira Seção, o referido enunciado sumular, ao menos até o presente momento, continua representando a jurisprudência pacífica desta Corte sobre o tema.
(...)
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede o conhecimento do agravo em recurso especial.“ (e-doc. 2, p. 3-4, grifei)
Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-04-2023  PUBLIC 11-04-2023 – grifei)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
  
No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Ainda que superado o óbice, anoto que as teses suscitadas no presente writ não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
No caso concreto, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.
Ademais, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a quantificação e o regime inicial da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena. 
Por fim, quanto à não aplicação da atenuante de confissão espontânea ao paciente; esta foi justificada com base na Súmula 231 do STJ, que inviabiliza a redução abaixo do mínimo legal na 2ª fase da dosimetria da pena. 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 316, CAPUT, C/C O ART. 327, § 2º, DO CP. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. TEMA NÃO ENFRENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. REEXAME DO COTEJO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente